Tribunal: TJMT
Processo: 1044633-28.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044633-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), COLNIZA COLONIZACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 43.424.134/0001-42 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO PRATICADO POR INVASORES. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE POSSE EFETIVA E NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por COLNIZA COLONIZAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo. A controvérsia tem origem em auto de infração ambiental e termo de embargo lavrados pela SEMA/MT em razão de desmatamento de vegetação nativa em área rural supostamente pertencente à
Agravante, que sustenta não exercer a posse da área desde 1998, em razão de invasão por terceiros, fato objeto de ação possessória em curso. Requereu a suspensão dos efeitos da autuação ambiental até o julgamento definitivo da ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do auto de infração e do termo de embargo, diante da alegada ausência de posse da Agravante sobre o imóvel; (
ii
) estabelecer se a responsabilidade administrativa ambiental admite imputação objetiva ao proprietário formal, mesmo sem demonstração de conduta ou nexo causal com o dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo demonstração de conduta comissiva ou omissiva imputável ao autuado e nexo de causalidade com o dano ambiental constatado, conforme artigos 70 da Lei nº 9.605/1998 e 2º do Decreto nº 6.514/2008.

A Agravante demonstrou, com documentação robusta e de fé pública, que não detém a posse da área autuada desde 1998, quando foi expulsa por invasores armados, circunstância judicializada na Ação de Reintegração de Posse nº 0001403-46.2013.8.11.0105, em trâmite há mais de uma década sem cumprimento da ordem de reintegração.

A documentação acostada aos autos — incluindo matrícula do imóvel, plantas, mapas e georreferenciamentos — comprova a correspondência entre a área invadida, a área autuada e a discutida na ação possessória, afastando a possibilidade de responsabilização administrativa da Agravante.

A atuação diligente da Agravante ao adotar providências judiciais e administrativas contra as invasões e ao comunicar reiteradamente os órgãos competentes afasta eventual alegação de omissão no dever de vigilância ambiental.

O Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), em sede administrativa, reconheceu a inadequação da capitulação legal original do auto de infração, promovendo seu reenquadramento e reduzindo a multa imposta, fato que reforça a fragilidade jurídica da autuação questionada.

A manutenção da exigibilidade do auto de infração e do termo de embargo acarreta perigo de dano à Agravante, em razão de possível inscrição em dívida ativa, execução fiscal, restrições cadastrais e prejuízo à atividade econômica, sendo a medida de suspensão plenamente reversível e não onerosa ao Estado.

O entendimento jurisprudencial dominante, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reconhece a impossibilidade de responsabilização administrativa ambiental do proprietário despossuído, quando ausente nexo causal com o dano ambiental.

A decisão agravada, ao condicionar a concessão da tutela provisória à produção de prova em momento posterior, desconsidera o caráter sumário da cognição própria da tutela de urgência, cujo requisito essencial é a demonstração da probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade administrativa ambiental exige a demonstração de conduta dolosa ou culposa do autuado e nexo de causalidade com o dano ambiental constatado.

O proprietário formal que comprova a perda da posse do imóvel e a atuação diligente para reaver a área não pode ser responsabilizado por infração ambiental praticada por terceiros invasores.

A tutela de urgência pode ser concedida para suspender os efeitos de autuação ambiental quando presentes elementos que demonstram a ausência de responsabilidade do autuado e o perigo de dano irreparável decorrente da exigibilidade imediata do auto de infração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXIX; CPC,
arts
. 300 e 1.015, I; Lei nº 9.605/1998, art. 70; Decreto nº 6.514/2008, art. 2º; Lei nº 6.938/1981, art. 3º, IV; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.596.081/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
Segunda Seção, j. 25.10.2017,
DJe
22.11.2017; TJMT,
ApC
nº 1001594-45.2024.8.11.0087, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 31.10.2025; TJMT,
AgInt
nº 1007702-94.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 08.08.2023; TJMT,
ApC
nº 1000423-11.2024.8.11.0101, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência
, interposto por COLNIZA COLONIZAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo (Processo nº 1061981-33.2025.8.11.0041).

A controvérsia tem origem no Auto de Infração nº 200431152 e no Termo de Embargo nº 200441127, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente em 04 de agosto de 2020, em razão de suposto desmatamento de 20,30 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, localizada no imóvel rural denominado "Gleba Colniza Remanescente – VIII/Área B – Zona Rural".

A Agravante, na petição inicial da ação originária, sustentou não deter a posse efetiva da área desde 1998, quando foi violentamente expulsa por invasores armados, circunstância que motivou o ajuizamento da Ação de
Reintegração de Posse nº 0001403-46.2013.8.11.0105, em trâmite na Vara Única da Comarca de Colniza/MT há mais de uma década.

Instruiu a inicial com robusta documentação, incluindo: (i) matrícula nº 229 do 1º Registro Geral de Imóveis de Colniza/MT, decorrente da matrícula 31.904, Livro 2-DK, do 6º Ofício de Cuiabá/MT; (
ii
) plantas, mapas e georreferenciamentos que individualizam precisamente o imóvel; (
iii
) documentos comprobatórios das invasões e das comunicações reiteradas às autoridades competentes; (
iv
) cópia integral da Ação de Reintegração de Posse, demonstrando a correspondência entre a área invadida e a área objeto da autuação ambiental.

Relevante destacar que o próprio Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), ao apreciar recurso administrativo no Processo nº 307054/2020, reconheceu a inadequação da tipificação originalmente atribuída ao auto de infração, determinando o reenquadramento da penalidade do artigo 50 para o artigo 52 do Decreto Federal nº 6.514/2008, reduzindo a multa de R$ 101.500,00 para R$ 20.300,00, conforme Acórdão nº 695/2024, publicado no Diário Oficial do Estado em 24 de março de 2025.

O Juízo de origem, ao apreciar o pedido de tutela de urgência,
indeferiu a tutela de urgência
(I
d
nº 203476758)
.

Irresignada, a Agravante opôs Embargos de Declaração, alegando contradição na decisão, os quais foram rejeitados pelo Juízo substituto (I
d
nº 214067370), mantendo-se integralmente o entendimento anterior.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese:

a
) Da probabilidade do direito:
Demonstrou documentalmente que não exerce a posse do imóvel desde 1998, fato formalizado na Ação de Reintegração de Posse nº 0001403-46.2013.8.11.0105; a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo demonstração de nexo causal entre a conduta do autuado e o dano verificado; o reenquadramento promovido pelo CONSEMA evidencia a fragilidade jurídica da autuação original; apresentou cadeia dominial completa, plantas, mapas e georreferenciamentos que individualizam precisamente o imóvel autuado.

b)
Do perigo de dano:
A manutenção da exigibilidade do auto de infração pode acarretar inscrição em dívida ativa, restrições cadastrais, impedimentos administrativos e constrições patrimoniais indevidas, comprometendo sua atividade econômica enquanto aguarda a instrução processual.

c)
Da jurisprudência aplicável:
Invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que reconhecem a impossibilidade de responsabilização administrativa do proprietário por danos ambientais causados por terceiros invasores, quando demonstrada a ausência de nexo causal.

Requereu, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando-se a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração nº 200431152 e do Termo de Embargo nº 200441127, bem como de todos os efeitos administrativos deles decorrentes.

No mérito, pugnou pelo integral provimento do recurso, com a ratificação da tutela recursal.

A tutela recursal foi deferida por esta Relatoria em 09 de dezembro de 2025 (I
d
nº 336321380)
.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (I
d
nº 337556383), sustentando, em síntese:

a) Da necessidade de dilação probatória:
afirmação de que não detinha a posse da área no momento do ilícito exige produção de provas em fase processual adequada; sem observância do contraditório, não é possível comprovar a inexistência de responsabilidade administrativa ambiental.

b) Da presunção de legitimidade dos atos administrativos:
Os autos de infração são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado desconstituí-los mediante prova inequívoca; o simples fato de o ilícito ter ocorrido em imóvel de propriedade da Agravante é suficiente para estabelecer o nexo de causalidade.

c) Da responsabilidade indireta:
Conforme o artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981, considera-se
poluidor a pessoa responsável
, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; a responsabilidade pode decorrer de omissão quanto ao dever de vigilância ou fiscalização.

Requereu o não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, seu desprovimento, mantendo-se
incólume
a decisão recorrida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou desinteresse na causa.

Verifico, mediante consulta ao sistema PJE nesta data, que a Ação de Reintegração de Posse nº 0001403-46.2013.8.11.0105 ainda se encontra em curso perante a Vara Única da Comarca de Colniza/MT, sem notícia de cumprimento efetivo da ordem de reintegração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.
Conhecimento do recurso

Conforme assinalado na decisão inaugural desta Relatoria, o
recurso é tempestivo, adequado e preenche todos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015, inciso I, e 1.016 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, hipótese expressamente prevista no rol do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, atraindo o cabimento do agravo de instrumento.

A tempestividade resta demonstrada pela certificação da própria Agravante, considerando que a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi publicada em 12 de novembro de 2025, iniciando-se a
contagem do prazo de quinze dias úteis, nos termos dos artigos 219, 1.003, § 5º, e 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando os feriados locais dos dias 20 e 21 de novembro de 2025, conforme Portaria TJMT/PRES nº 1.428/2024, o termo final para interposição do recurso ocorreu em 05 de dezembro de 2025, data em que efetivamente protocolizado o presente agravo.

II.
M
érito

A questão submetida a este Colegiado consiste em verificar se a decisão que indeferiu a tutela de urgência merece reforma, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos e dos fundamentos jurídicos invocados pela Agravante.

Para tanto, impõe-se examinar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) a probabilidade do direito invocado; e (
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II.1.
D
a probabilidade do direito

A probabilidade do direito constitui o primeiro e essencial requisito para a concessão da tutela provisória de urgência. Não se exige, nesta fase de cognição sumária, a
certeza absoluta
quanto à existência do direito alegado, mas tão somente a demonstração de que há elementos suficientes a indicar a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida.

No caso concreto, a análise detida da documentação acostada aos autos revela, de forma inequívoca, a presença da probabilidade do direito
invocado pela Agravante, sob múltiplos aspectos que passo a examinar pormenorizadamente.

II.1.1.
Da ausência de posse efetiva sobre a área objeto da autuação

O primeiro e mais relevante elemento a ser considerado diz respeito à demonstração, mediante prova documental robusta e incontestável, de que a Agravante não detém a posse efetiva da área objeto da autuação ambiental desde o ano de 1998, quando foi violentamente expulsa por invasores armados.

A perda da posse não constitui mera alegação desprovida de amparo probatório, mas sim fato devidamente formalizado e judicializado através da Ação de Reintegração de Posse nº 0001403-46.2013.8.11.0105, ajuizada pela Agravante perante a Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Conforme se extrai da documentação acostada ao I
d
nº 199589128, página 31, a referida ação possessória tem por objeto exatamente a mesma área ora discutida, correspondente à matrícula nº 31.904, Livro 2-DK, do 6º Ofício de Cuiabá/MT, que deu origem à matrícula nº 229 do 1º Registro Geral de Imóveis de Colniza/MT, conforme demonstrado no I
d
nº 199589103, página 2.

A correspondência entre a área invadida, objeto da ação possessória, e a área autuada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente resta, portanto, plenamente demonstrada através da cadeia dominial apresentada, acompanhada de plantas, mapas e georreferenciamentos que individualizam com absoluta precisão o imóvel em questão.

Não se trata, portanto, de mera alegação genérica de invasão, mas de situação concreta, documentada, judicializada e que perdura há mais de duas décadas, sem que o Poder Público tenha logrado êxito em restituir à Agravante a posse do imóvel.

A existência de ação de reintegração de posse em trâmite há mais de uma década, conforme verificado mediante consulta ao sistema PJE nesta data, constitui elemento probatório de extrema relevância, pois evidencia não apenas a perda da posse, mas também a impossibilidade material de acesso e controle da área pela Agravante.

Conforme consignado na decisão liminar proferida por esta Relatoria,
"a existência dessa ação possessória, em trâmite há mais de uma década, constitui elemento probatório relevante que indica a impossibilidade material de acesso e controle da área pela agravante".

Ora, se a Agravante não detém a posse do imóvel, se foi violentamente expulsa por invasores armados, se ajuizou ação judicial específica para reaver a posse e se essa ação tramita há mais de dez anos sem cumprimento efetivo da ordem de reintegração, como se pode exigir que a empresa fiscalize a área, impeça desmatamentos ou responda por danos ambientais praticados exclusivamente por terceiros?

A resposta é evidente: não se pode. Exigir tal conduta configuraria imposição de obrigação impossível, em manifesta afronta ao princípio da razoabilidade e ao brocardo jurídico segundo o qual "a ninguém se pode exigir o impossível".

II.1.2.
Da ausência de nexo de causalidade entre a conduta da Agravante e o dano ambiental

O segundo aspecto a ser considerado
, pelo que colhe de uma análise preambular,
diz respeito à ausência de nexo de causalidade entre qualquer conduta imputável à Agravante e o dano ambiental constatado pela fiscalização.

A responsabilidade administrativa ambiental, embora possua contornos próprios e peculiaridades decorrentes da natureza do bem jurídico tutelado, não prescinde da demonstração dos elementos estruturantes de qualquer forma de responsabilização, quais sejam: conduta, dano e nexo causal.

O artigo 70 da Lei nº 9.605/1998 estabelece que
"considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente"
. O dispositivo é claro ao exigir a demonstração de "ação ou omissão" do agente, ou seja, de conduta comissiva ou omissiva que possa ser a ele imputada.

Da mesma forma, o artigo 2º do Decreto nº 6.514/2008 dispõe que
"considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente"
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal, consolidou entendimento no sentido de que, mesmo na responsabilidade
ambiental objetiva aplicável à esfera civil, não se pode prescindir da demonstração do nexo de causalidade.

Conforme precedente invocado pela própria Agravante
:

"em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador" (STJ, REsp 1.596.081/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 25/10/2017,
DJe
22/11/2017).

Se na esfera civil, onde vigora a responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco integral, exige-se a demonstração do nexo causal, com muito mais razão tal exigência se impõe na esfera administrativa, onde a responsabilização possui natureza subjetiva e depende da demonstração de dolo ou culpa do agente.

Este Tribunal de Justiça, em precedente recente e diretamente aplicável ao caso concreto, reconheceu expressamente a impossibilidade de responsabilização administrativa do proprietário por danos ambientais causados por terceiros invasores, quando demonstrada a ausência de nexo causal.

Transcrevo, pela relevância, trecho do acórdão proferido na Apelação Cível nº 10015944520248110087, de relatoria do eminente Desembargador
Deosdete
Cruz Junior, julgado em 31 de outubro de 2025:

"
A responsabilidade administrativa ambiental exige demonstração de dolo ou culpa do autuado, sendo inaplicável a teoria objetiva própria da esfera civil. Restou comprovado nos autos que o desmatamento foi causado por terceiros, havendo boletim de ocorrência, ação possessória com decisão favorável ao autor e registros de denúncias aos órgãos competentes. As autuações basearam-se exclusivamente em imagens de satélite, sem fiscalização presencial ou identificação dos reais ocupantes da área à época do dano. A superveniência da Ação de Oposição ajuizada pelo INCRA revelou sobreposição fundiária com assentamento federal, reforçando a tese de ilegitimidade do proprietário formal
."

O precedente estabeleceu, ainda, tese de julgamento nos seguintes termos:

"1.
A responsabilidade administrativa ambiental não é objetiva, exigindo prova de conduta dolosa ou culposa do autuado e de nexo de causalidade com o dano ambiental constatado. 2. A atuação diligente do proprietário de imóvel rural, ao adotar providências imediatas contra a invasão e comunicar os órgãos competentes, afasta a sua responsabilização
administrativa por danos ambientais causados por terceiros. 3. A ausência de fiscalização presencial em contexto de conflito possessório e sobreposição fundiária compromete a validade da autuação ambiental fundada exclusivamente em sensoriamento remoto
."

As semelhanças entre o caso julgado por este Tribunal e a situação ora analisada são evidentes e impressionantes: (i) em ambos os casos, o proprietário não detinha a posse efetiva da área; (
ii
) em ambos, havia ação de reintegração de posse em trâmite; (
iii
) em ambos, o proprietário comunicou as autoridades competentes sobre as invasões; (
iv
) em ambos, a autuação baseou-se exclusivamente em imagens de satélite, sem fiscalização presencial; (v) em ambos, não houve identificação dos reais ocupantes da área à época do dano.

A aplicação do precedente ao caso concreto é, portanto, não apenas recomendável, mas imperativa, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, que exigem tratamento uniforme para situações substancialmente idênticas.

No caso concreto, a Agravante demonstrou documentalmente que: (i) não exerce a posse do imóvel desde 1998; (
ii
) foi violentamente expulsa por invasores armados; (
iii
) ajuizou ação de reintegração de posse que tramita há mais de uma década; (
iv
) comunicou reiteradamente as autoridades competentes sobre as invasões e os danos ambientais praticados por terceiros; (v) não possui qualquer ingerência ou controle sobre o território.

Diante desse quadro fático, não há como se estabelecer nexo de causalidade entre qualquer conduta da Agravante e o desmatamento constatado pela fiscalização.
Pelo que se abstrai dos documentos, presume-se que a
empresa não praticou o desmate, não ordenou sua realização, não se beneficiou dele e não tinha qualquer possibilidade material de impedi-lo, uma vez que sequer possui acesso à área.

Atribuir-lhe responsabilidade administrativa nessas circunstâncias configuraria responsabilização sem culpa, sem dolo e sem nexo causal, em manifesta afronta aos artigos 70 da Lei nº 9.605/1998, 2º do Decreto nº 6.514/2008, 186 e 927 do Código Civil, além de violar frontalmente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da causalidade.

II.1.3.
Do reconhecimento administrativo da fragilidade da autuação pelo CONSEMA

O terceiro aspecto a ser considerado, e que reforça de maneira inequívoca a probabilidade do direito invocado pela Agravante, diz respeito ao reconhecimento, pela própria Administração Pública, da inadequação da tipificação originalmente atribuída ao auto de infração.

Conforme demonstrado nos autos, o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), órgão colegiado de composição plural e natureza técnica, ao apreciar recurso administrativo interposto pela Agravante no Processo nº 307054/2020, reconheceu expressamente a inadequação da capitulação original, determinando o reenquadramento da infração do artigo 50 para o artigo 52 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Tal reenquadramento resultou na redução substancial da multa, que passou de R$ 101.500,00 para R$ 20.300,00, conforme Acórdão nº 695/2024, publicado no Diário Oficial do Estado em 24 de março de 2025.

O reconhecimento administrativo da inadequação da tipificação não constitui mero detalhe procedimental, mas sim elemento de extrema relevância para a análise da probabilidade do direito, pois evidencia que a autuação estava, desde a origem, baseada em enquadramento equivocado.

Se o próprio órgão administrativo, após análise técnica aprofundada, reconheceu que a capitulação original era inadequada, como se pode exigir que o Poder Judiciário, em sede de cognição sumária, considere plenamente válida e legítima a autuação?

A resposta é evidente: não se pode. O reconhecimento administrativo da inadequação da tipificação constitui elemento objetivo que reforça a fragilidade jurídica da autuação e corrobora a tese de que a responsabilização da Agravante carece de fundamento legal adequado.

II.1.4.
Da documentação registral que comprova a delimitação precisa do imóvel

O quarto aspecto a ser considerado diz respeito à alegação do Estado de Mato Grosso, tanto na contestação apresentada nos autos de origem quanto nas contrarrazões ao presente agravo, no sentido de que não haveria delimitação precisa da área objeto da autuação.

Tal alegação não resiste à análise detida da documentação acostada aos autos.

Conforme demonstrado pela Agravante, no I
d
nº 199589103, página 2, foi juntada a matrícula nº 229 do 1º Registro Geral de Imóveis de Colniza/MT, documento dotado de fé pública, que comprova de forma incontestável que o título anterior se encontra registrado sob nº 31.904, Livro 2-DK, no 6º Ofício de Cuiabá/MT.

No I
d
nº 199589128, página 31, há confirmação expressa de que a Ação de Reintegração de Posse nº 0001403-46.2013.8.11.0105 abrange exatamente essa mesma matrícula nº 31.904, Livro 2-DK.

Ademais, a Agravante juntou plantas, mapas e georreferenciamentos que individualizam com absoluta precisão a área objeto da autuação, demonstrando a correspondência entre a área invadida, a área discutida na ação possessória e a área objeto do auto de infração.

Trata-se, portanto, de prova documental robusta, precisa e suficiente para demonstrar, em sede de cognição sumária, a correspondência entre as áreas, afastando qualquer dúvida quanto à delimitação do imóvel.

A alegação estatal de ausência de delimitação não se sustenta e revela, na verdade, que tais documentos não foram devidamente analisados pelo Juízo de origem, circunstância que justifica plenamente a reforma da decisão agravada.

II.1.5.
Da atuação diligente da Agravante e das comunicações às autoridades competentes

O quinto aspecto a ser considerado diz respeito à atuação diligente da Agravante, que adotou todas as providências ao seu alcance para comunicar as autoridades competentes sobre as invasões, os danos ambientais praticados por terceiros e a impossibilidade material de acesso ao imóvel.

Conforme demonstrado nos autos, a Agravante: (i) ajuizou ação de reintegração de posse em 2013; (
ii
) comunicou reiteradamente as autoridades policiais sobre as invasões; (
iii
) comunicou os órgãos ambientais sobre os danos praticados por terceiros; (
iv
) adotou todas as medidas judiciais e administrativas disponíveis para reaver a posse da área.

A atuação diligente do proprietário, ao adotar providências imediatas contra a invasão e comunicar os órgãos competentes, constitui elemento que afasta sua responsabilização administrativa por danos ambientais causados por terceiros, conforme reconhecido expressamente no precedente deste Tribunal anteriormente mencionado.

Não se pode exigir que o proprietário, violentamente expulso de sua propriedade, impedido de acessar a área por invasores armados, que ajuizou ação judicial para reaver a posse e que comunicou reiteradamente as autoridades competentes, seja responsabilizado por danos ambientais praticados exclusivamente por terceiros.

Tal exigência configuraria imposição de responsabilidade objetiva sem nexo causal, em manifesta afronta ao ordenamento jurídico e aos princípios que regem a responsabilidade administrativa ambiental.

II.1.6.
Da inadequação da exigência de dilação probatória

O sexto e último aspecto a ser considerado diz respeito à inadequação da exigência de dilação probatória para a concessão da tutela de urgência.

O Juízo de origem fundamentou o indeferimento da tutela provisória no argumento de que
"a alegação de que a parte não detinha a posse da área rural à época do cometimento do ilícito ambiental demanda produção probatória em momento oportuno"
.

Tal fundamentação revela equívoco na compreensão da natureza e dos requisitos da tutela provisória de urgência.

A tutela de urgência, por sua própria natureza, não exige prova exauriente ou
certeza absoluta
quanto à existência do direito alegado. Exige-se apenas a demonstração da probabilidade do direito, ou seja, de que há elementos suficientes a indicar a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida.

No caso concreto, a Agravante apresentou documentação robusta e suficiente para demonstrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado: (i) matrícula do imóvel; (
ii
) cadeia dominial completa; (
iii
) plantas, mapas e georreferenciamentos; (
iv
) cópia integral da ação de reintegração de posse; (v) comprovantes de comunicação às autoridades; (vi) decisão do CONSEMA reconhecendo a inadequação da tipificação original.

Se essa documentação, dotada de fé pública e produzida por órgãos oficiais, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito
em sede de cognição sumária, torna-se impossível compreender qual seria a prova considerada apta para tanto.

A exigência de dilação probatória para a concessão da tutela de urgência, nas circunstâncias do caso concreto, configura verdadeira negativa de prestação jurisdicional, pois inviabiliza a proteção do direito alegado enquanto este é discutido no processo principal.

Conforme consignado na decisão liminar proferida por esta Relatoria,
"a Agravante busca há mais de duas décadas reaver área dominada por terceiros e, ainda assim, o Estado tenta deslocar sobre ela a responsabilidade pela incapacidade estatal de cumprir ordens judiciais".

A situação é, de fato, paradoxal: o Estado não cumpre a ordem judicial de reintegração de posse, permitindo que invasores permaneçam no imóvel há mais de duas décadas, e, ao mesmo tempo, pretende responsabilizar o proprietário por danos ambientais praticados por esses mesmos invasores.

Tal situação configura manifesta violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, que devem nortear a atuação da Administração Pública.

II.1.7.
Conclusão quanto à probabilidade do direito

Diante de todo o exposto, concluo que a probabilidade do direito invocado pela Agravante encontra-se plenamente demonstrada, mediante prova documental robusta, incontestável e suficiente para a fase de cognição sumária própria da tutela de urgência.

A Agravante demonstrou: (i) que não detém a posse efetiva da área desde 1998; (
ii
) que foi violentamente expulsa por invasores armados; (
iii
) que ajuizou ação de reintegração de posse que tramita há mais de uma década; (
iv
) que comunicou reiteradamente as autoridades competentes; (v) que não possui qualquer ingerência ou controle sobre o território; (vi) que o próprio CONSEMA reconheceu a inadequação da tipificação original; (
vii
) que a cadeia dominial, plantas, mapas e georreferenciamentos comprovam a correspondência entre a área invadida e a área autuada.

Todos esses elementos, analisados em conjunto, evidenciam a ausência de nexo de causalidade entre qualquer conduta da Agravante e o dano ambiental constatado, afastando sua responsabilização administrativa.

II.2.
D
o perigo de dano

O segundo requisito para a concessão da tutela provisória de urgência consiste na demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, o perigo de dano encontra-se amplamente demonstrado e decorre da manutenção da exigibilidade do Auto de Infração nº 200431152 e do Termo de Embargo nº 200441127, que podem acarretar gravíssimas consequências à Agravante.

II.2.1.
Do risco de inscrição em dívida ativa e execução fiscal

O primeiro e mais evidente perigo de dano diz respeito ao risco de inscrição do débito em dívida ativa e consequente ajuizamento de execução fiscal.

Uma vez inscrito o débito em dívida ativa, será expedida Certidão de Dívida Ativa (CDA), título executivo extrajudicial que autoriza o ajuizamento imediato de execução fiscal, com possibilidade de penhora de bens, bloqueio de valores em contas bancárias e outras medidas constritivas.

A execução fiscal, por sua natureza, é processo célere e dotado de mecanismos que privilegiam a satisfação do crédito público, podendo causar gravíssimos prejuízos patrimoniais à Agravante enquanto se discute a legalidade da autuação na ação principal.

II.2.2.
Do risco de restrições cadastrais e impedimentos administrativos

O segundo perigo de dano diz respeito ao risco de restrições cadastrais e impedimentos administrativos decorrentes da existência de auto de infração ambiental pendente.

A existência de autuação ambiental pode impedir a Agravante de: (i) obter certidões negativas de débitos ambientais; (
ii
) participar de licitações públicas; (
iii
) celebrar contratos com o Poder Público; (
iv
) obter financiamentos junto a instituições financeiras; (v) realizar operações que dependam de regularidade ambiental.

Tais restrições podem comprometer gravemente a atividade econômica da Agravante, causando prejuízos de difícil ou impossível reparação.

II.2.3.
Do risco de
dano
à imagem e à reputação

O terceiro perigo de dano diz respeito ao risco de
dano
à imagem e à reputação da Agravante, decorrente da publicidade da autuação ambiental.

A existência de auto de infração ambiental, especialmente envolvendo desmatamento de área de preservação, pode causar gravíssimo
dano
à imagem da empresa perante o mercado, fornecedores, clientes e instituições financeiras, comprometendo sua credibilidade e sua capacidade de realizar negócios.

Tal dano, de natureza extrapatrimonial, é de difícil ou impossível reparação, pois, ainda que ao final se reconheça a ilegalidade da autuação, a imagem da empresa já terá sido comprometida.

II.2.4.
Do risco de perecimento do direito

O quarto perigo de dano diz respeito ao risco de perecimento do direito, decorrente da demora na prestação jurisdicional definitiva.

Se a tutela de urgência não for concedida, a Agravante ficará sujeita a todas as consequências da autuação enquanto aguarda o julgamento da ação principal, que pode demorar anos até a decisão definitiva.

Durante esse período, poderá sofrer inscrição em dívida ativa, execução fiscal, penhora de bens, bloqueio de valores, restrições cadastrais e danos à imagem, prejuízos que podem comprometer irreversivelmente sua situação patrimonial e sua atividade econômica.

II.2.5.
Da reversibilidade da medida

Importante destacar que a concessão da tutela de urgência não causa qualquer prejuízo ao Estado de Mato Grosso, pois a medida é plenamente reversível.

A suspensão da exigibilidade do auto de infração não extingue a penalidade, tampouco prejudica eventual execução futura, caso, ao final, se conclua pela validade da autuação. Trata-se de providência cautelar plenamente reversível, que apenas impede a produção de efeitos imediatos até que o Tribunal
analise
,
com profundidade
,
a matéria de fundo.

Por outro lado, caso o efeito suspensivo não seja concedido, o dano suportado pela Agravante será profundo e irreparável, enquanto, na hipótese inversa, não há qualquer prejuízo para o Estado.

A ponderação entre os interesses em conflito conduz, portanto, à conclusão de que a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe, sob pena de grave lesão ao direito da Agravante.

II.3.
D
a análise das contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, sustentou basicamente três argumentos: (i) a necessidade de dilação probatória; (
ii
) a presunção de legitimidade dos atos administrativos; e (
iii
) a possibilidade de responsabilização indireta por omissão no dever de vigilância.

Passo a analisar cada um desses argumentos, demonstrando sua inadequação ao caso concreto.

II.3.1.
Da inadequação do argumento relativo à necessidade de dilação probatória

O Estado de Mato Grosso sustenta que
"a afirmação de que não detinha a posse da área no momento do ilícito exige produção de provas em fase processual adequada"
e que
"sem observância do contraditório, não é possível comprovar a inexistência de responsabilidade administrativa ambiental"
.

Tal argumento não merece acolhida, pelos motivos já expostos no tópico II.1.6 deste voto.

A tutela de urgência, por sua própria natureza, não exige prova exauriente ou
certeza absoluta
quanto à existência do direito alegado. Exige-se apenas a demonstração da probabilidade do direito, ou seja, de que há elementos suficientes a indicar a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida.

No caso concreto, a Agravante apresentou documentação robusta e suficiente para demonstrar, em sede de cognição sumária, a
probabilidade do direito invocado, conforme amplamente demonstrado no tópico II.1 deste voto.

A exigência de dilação probatória para a concessão da tutela de urgência, nas circunstâncias do caso concreto, configura verdadeira negativa de prestação jurisdicional, pois inviabiliza a proteção do direito alegado enquanto este é discutido no processo principal.

II.3.2.
Da inadequação do argumento relativo à presunção de legitimidade dos atos administrativos

O Estado de Mato Grosso sustenta que
"os autos de infração são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado desconstituí-los mediante prova inequívoca"
.

Tal argumento, embora
correto
em tese, não se aplica adequadamente ao caso concreto, pelas seguintes razões.

Em primeiro lugar, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, mas relativa, admitindo prova em contrário. Conforme magistério de Celso Antônio Bandeira de Mello,
"a presunção de legitimidade é relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário. Cabe ao interessado demonstrar a ilegalidade do ato, mas tal demonstração não exige prova exauriente, bastando a apresentação de elementos suficientes a abalar a presunção"
(Curso de Direito Administrativo, 33ª ed., São Paulo: Malheiros, 2016, p. 478).

No caso concreto, a Agravante apresentou elementos mais do que suficientes para abalar a presunção de legitimidade do auto de infração:
(i) demonstrou que não detém a posse da área desde 1998; (
ii
) demonstrou que ajuizou ação de reintegração de posse que tramita há mais de uma década; (
iii
) demonstrou que comunicou reiteradamente as autoridades competentes; (
iv
) demonstrou que o próprio CONSEMA reconheceu a inadequação da tipificação original.

Em segundo lugar, a presunção de legitimidade não pode ser invocada para impedir o controle jurisdicional dos atos administrativos. Conforme consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, o Poder Judiciário pode e deve exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, especialmente quando há elementos que indicam sua ilegalidade.

Em terceiro lugar, e mais importante, o Estado de Mato Grosso não apresentou, em momento algum, qualquer elemento concreto que demonstre a existência de nexo de causalidade entre a conduta da Agravante e o dano ambiental constatado.

Limitou-se a invocar genericamente a presunção de legitimidade do ato administrativo e a possibilidade teórica de responsabilização indireta, sem apresentar qualquer prova de que a Agravante praticou, ordenou, concorreu ou se beneficiou do desmatamento, ou de que tinha qualquer possibilidade material de impedi-lo.

Ora, se o Estado pretende responsabilizar a Agravante por dano ambiental, cabe a ele demonstrar, minimamente, a existência de nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano verificado. Não pode simplesmente invocar a presunção de legitimidade do ato administrativo e exigir que a Agravante prove fato negativo (que não praticou o desmatamento).

Conforme consagrado pela doutrina processual, a prova de fato negativo é impossível ou extremamente difícil, razão pela qual o ônus da prova deve ser invertido, cabendo ao Estado demonstrar a existência de nexo de causalidade.

No caso concreto, o Estado não apresentou qualquer elemento nesse sentido, limitando-se a afirmar genericamente que "
o simples fato de o ilícito ter ocorrido em imóvel de propriedade da Agravante é suficiente para estabelecer o nexo de causalidade".

Tal afirmação, não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois configura responsabilização objetiva sem nexo causal, em manifesta afronta aos artigos 70 da Lei nº 9.605/1998, 2º do Decreto nº 6.514/2008, 186 e 927 do Código Civil.

II.3.3.
Da inadequação do argumento relativo à responsabilização indireta por omissão

O Estado de Mato Grosso sustenta que
"a responsabilidade pode decorrer de omissão quanto ao dever de vigilância ou fiscalização" e que "conforme o artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981, considera-se
poluidor a pessoa responsável
, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental".

Tal argumento, embora teoricamente correto, não se aplica ao caso concreto, pelas seguintes razões.

Em primeiro lugar, a responsabilização por omissão pressupõe a existência de dever jurídico de agir.

No caso concreto, a Agravante não tinha qualquer possibilidade material de impedir o desmatamento, pois não detém a posse da área desde 1998, foi violentamente expulsa por invasores armados e permanece impedida de acessar o imóvel.

Não se pode exigir que a Agravante fiscalize área da qual foi violentamente expulsa e à qual não tem acesso há mais de duas décadas. Tal exigência configuraria imposição de obrigação impossível, em manifesta afronta ao princípio da razoabilidade.

Em segundo lugar, a Agravante adotou todas as providências ao seu alcance para comunicar as autoridades competentes sobre as invasões e os danos ambientais praticados por terceiros, ajuizando inclusive ação de reintegração de posse.

Não se pode falar, portanto, em omissão culposa, pois a Agravante agiu diligentemente, adotando todas as medidas disponíveis para reaver a posse e comunicar as autoridades.

Em terceiro lugar, a responsabilização indireta prevista no artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981, não dispensa a demonstração de nexo de causalidade. Conforme consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, mesmo na responsabilidade indireta, é necessário demonstrar que o agente contribuiu, de alguma forma, para o resultado danoso.

No caso concreto, não há qualquer elemento que indique que a Agravante contribuiu, direta ou indiretamente, para o desmatamento. Ao contrário, todos os elementos indicam que o desmatamento foi praticado exclusivamente por terceiros invasores, sem qualquer participação ou ingerência da Agravante.

II.3.4.
Da omissão eloquente do Estado quanto às invasões

Aspecto de extrema relevância, que merece especial destaque, diz respeito à omissão eloquente do Estado de Mato Grosso quanto às alegadas invasões.

Em momento algum, seja na contestação apresentada nos autos de origem, seja nas contrarrazões ao presente agravo, o Estado questionou a existência das invasões ou a veracidade das alegações da Agravante quanto à perda da posse.

Não impugnou a existência da Ação de Reintegração de Posse nº 0001403-46.2013.8.11.0105. Não questionou a documentação apresentada. Não alegou que a Agravante detém a posse efetiva da área. Não apresentou qualquer elemento que contrarie as alegações da Agravante.

Limitou-se a invocar genericamente a presunção de legitimidade do ato administrativo e a possibilidade teórica de responsabilização indireta, sem enfrentar o cerne da questão: a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da Agravante e o dano ambiental.

Tal omissão é eloquente e revela, na verdade, que o Estado não possui elementos concretos para contrariar as alegações da Agravante, reconhecendo implicitamente a veracidade dos fatos por ela narrados.

No caso concreto, o Estado não impugnou especificamente as alegações da Agravante quanto à perda da posse, às invasões, à impossibilidade de acesso à área e à ausência de nexo de causalidade, razão pela qual tais fatos devem ser presumidos verdadeiros.

Diante de todo o exposto, concluo que os argumentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões não merecem acolhida, pois: (i) a exigência de dilação probatória é inadequada à natureza da tutela de urgência; (
ii
) a presunção de legitimidade do ato administrativo foi amplamente abalada pela documentação apresentada; (
iii
) não há possibilidade de responsabilização indireta por omissão, pois a Agravante não tinha qualquer possibilidade material de impedir o desmatamento e agiu diligentemente ao comunicar as autoridades; (
iv
) o Estado não impugnou especificamente as alegações da Agravante quanto às invasões e à perda da posse.

II.4.
Da jurisprudência aplicável

Conforme já mencionado ao longo deste voto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a impossibilidade de responsabilização administrativa do proprietário por danos ambientais causados por terceiros invasores, quando demonstrada a ausência de nexo causal.

Além do precedente já mencionado (Apelação Cível nº 10015944520248110087, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior), este Tribunal possui outros julgados no mesmo sentido.

No Agravo de Instrumento nº 10077029420238110000, de relatoria do Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 08 de agosto de 2023, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. AUTUAÇÃO AMBIENTAL POR DESMATAMENTO. INVASÃO DE IMÓVEL POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO PROPRIETÁRIO E O DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. BOA-FÉ E COMUNICAÇÃO ÀS AUTORIDADES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. Diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se escorreita a decisão que determinou a suspensão da exigibilidade das multas e do termo de embargo, eis que os indícios se firmam no sentido de que a área supostamente desmatada estava sob turbação da posse, situação que, por ora, acarreta o afastamento de responsabilidade dos Agravados. Decisão mantida. Agravo desprovido."

E, ainda:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO DE EMBARGO LAVRADO EM FACE DE PROPRIETÁRIO
DESPOSSUÍDO .
INVASÃO DA PROPRIEDADE POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO
DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Josemar
Ferronatto
, proprietário rural, que obteve decisão favorável determinando a anulação do Termo de Embargo nº 0193001423, lavrado pela SEMA/MT, e a retirada de seu nome da lista de áreas embargadas. O impetrante comprovou que, à época da autuação por suposto dano ambiental em sua propriedade, não exercia a posse do imóvel em virtude de invasão por terceiros, fato por ele denunciado administrativamente e judicializado em ação possessória.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a imposição de embargo ambiental a proprietário rural que comprovadamente não exercia a posse da área à época do dano ambiental, em virtude de esbulho praticado por terceiros; (
ii
) analisar se a omissão da autoridade administrativa em apreciar pedido de
suspensão do embargo configura ilegalidade apta a ser coibida por mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de conduta comissiva ou omissiva e nexo de causalidade entre o agente autuado e o dano ambiental constatado.

A titularidade do domínio, por si só, não autoriza a imposição de sanções administrativas ambientais quando o proprietário não exerce a posse do imóvel e comprova que terceiros foram os responsáveis pelos atos
lesivos .

O impetrante comprovou, por documentos e diligência judicial, que a área estava invadida por terceiros e que ele não teve qualquer participação ou omissão relacionada ao dano ambiental.

A inércia da SEMA/MT em apreciar, no prazo legal, o pedido administrativo de suspensão do embargo caracteriza omissão ilegal, especialmente quando tal omissão causa prejuízos concretos à atividade produtiva do administrado.

O mandado de segurança é meio processual adequado para coibir omissões ilegais da Administração Pública que afetem direito líquido e certo amparado por prova pré-constituída.

A manutenção do embargo, mesmo diante da ausência de responsabilidade do proprietário, afronta os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade, pessoalidade da sanção e do devido processo legal
sancionador .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12 .651/2012, art. 2º, § 2º; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 17, parágrafo único; LCE/MT nº 38/1995,
art
.
116, § 1º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .640.243/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27/04/2017; TJMT,
AgInt
nº 1002015-78 .2019.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16/08/2022; TJMT,
ApC
nº 1001594-45.2024 .8.11.0087, Rel.
Des .

Deosdete
Cruz Junior, j. 31/10/2025; TJMT,
ApC
nº 1000521-31.2022.8 .11.0015, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
,
j .
25/04/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004231120248110101, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/12/2025)

A aplicação desses precedentes ao caso concreto é imperativa, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, que exigem tratamento uniforme para situações substancialmente idênticas.

Diante do
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, reformando integralmente a decisão agravada, para
DEFERIR
a tutela de urgência pleiteada pela Agravante, determinando a
suspensão da exigibilidade do Auto de Infração n
º 200431152
e do Termo de Embargo n.
200441127
, bem como de
todos os efeitos administrativos deles decorrentes
, incluindo eventual inscrição em dívida ativa, expedição de Certidão de Dívida Ativa (CDA), ajuizamento de execução fiscal, restrições patrimoniais, impedimentos cadastrais ou qualquer forma de constrição que possa recair sobre a Agravante, até o julgamento final da ação anulatória.

RATIFICO
, integralmente, a decisão liminar proferida por esta Relatoria em 09 de dezembro de 2025 (I
d
nº 336321380), que já havia determinado a suspensão da exigibilidade do auto de infração e do termo de embargo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026